Tribunal: TJDFT
Processo: 0746936-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0746936-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Gabriel Pereira da Silva, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu progressão ao regime semiberto sem trabalho externo e saídas temporárias, fixando noventa dias de prazo para a apresentação de laudo de exame criminológico e a implementação do que recomendasse. A Defesa invoca o direito à razoável duração do processo, afirmando que o reeducando não pode ser prejudicado pela demora estatal em assegurar os meios indispensáveis à ressocialização. Com fundamento no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal, requer a tutela provisória de urgência para concessão imediata dos benefícios externos e, no mérito, a confirmação da liminar. O agravante cumpre pena de vinte e dois anos, dois meses e dezessete dias, decorrentes de condenações por crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, corrupção de menor e roubos majorados. O Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas sem benefícios externos, condicionando a sua concessão ao cumpriumento do requisito subjetivo, mediante o exame criminológico a ser realizado no prazo de trinta dias. Transcorrido esse lapso, o Gerente do Centro de Observação encaminhou ofício informando que o “exame criminológico está na fase final de confecção, e logo, concluindo será anexado ao processo com a maior brevidade possível”. Assim, considerando também a “natureza violenta dos delitos praticados”, a Juíza da VEP concedeu prazo final de noventa dias para conclusão do exame criminológico e implementação de suas recomendações. A Defesa verbera essa decisão, afirmando que a realização do exame criminológico foi determinada há mais de dois anos, estando o reeducando à mercê do Estado há mais de quatro anos. Assim, deve preponderar a razoável duração do processo e a preservação do direito fundamental à liberdade em face do princípio de preservação da ordem pública. Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso e decisão mantida em juízo de retratação no dia 21/10/2020. Os autos, distribuídos por prevenção, vieram conclusos em 27/10/2020 para apreciação do pedido liminar. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há hipótese de pedido liminar no procedimento aplicável a estes recursos. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas oferecimento de contrarrazões pela parte contrária e juízo de retratação antes que os autos subam ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo que proferiu a decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído à Segunda Instância, já está maduro para apreciação do mérito pelo Colegiado, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Além da inexistência de previsão legal da liminar no agravo à execução, a análise dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão dos benefícios externos pleiteados é incompatível com o juízo de cognição preliminar e superficial próprio da tutela provisória requerida, por demandar valoração de provas e exame do histórico carcerário do agente. A análise da causa exige prudência e será feita depois de ouvido o Minsitério Público. Assim, indefere-se a liminar. Intime-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator